Tribunal: TJES
Processo: 5014540-29.2021.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014540-29.2021.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

INSTALAÇÃO DE GERADORES – FARMÁCIA CIDADÃ – OMISSÃO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ASSEGURAR A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE –
SENTENÇA MANTIDA.

1
.
Não há reparo a ser feito na respeitável sentença porque em sintonia com o art. 196, da Constituição Federal que estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2
.
Destarte, deve ser confirmada a obrigação imposta ao estadual de providenciar a instalação de gerador de energia na Farmácia Cidadã de Vila Velha, considerando que a ausência do citado equipamento acarreta risco para o regular atendimento da população, bem como a possibilidade de perecimento de remédios e demais insumos.

3. A sistemática constitucional impõe ao

Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

4
.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença de id. 5818236, proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
de Vila Velha – Comarca da Capital que, autos da “ação civil pública” proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido “à obrigação de fazer consistente na instalação de geradores de energia na Farmácia Cidadã de Vila Velha”.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 5946195 opinou pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0002305-81.2019.8.08.0069

R
EMETENTE:
JUÍZO DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL.

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RÉU: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença de id. 5818236, proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
de Vila Velha – Comarca da Capital que, autos da “ação civil pública” proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido “à obrigação de fazer consistente na instalação de geradores de energia na Farmácia Cidadã de Vila Velha”.

Pois bem.

Não há reparo a ser feito na respeitável sentença porque em sintonia com o art. 196, da Constituição Federal que estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

No caso em análise a controvérsia foi atinente a responsabilidade do Estado para a instalação de um gerador de energia na Farmácia Cidadã de Vila Velha, considerando que a ausência do citado equipamento acarreta risco para o regular atendimento da população, bem como a possibilidade de perecimento de remédios e demais insumos.

E, conforme bem salientado pelo juízo
a quo
restou “
caracterizada omissão do requerido na adoção de medida voltada à efetivação de medida voltada à segurança dos medicamentos e garantia do direito à vida e saúde previstos na Constituição Federal”
e foi
“imprescindível a interposição desta ação, estando evidente que a instalação apenas ocorreu por tal motivo, não se trata de caracterização de perda superveniente do objeto, mas de posterior satisfação integral do pedido, esgotando-se o mérito”
.

No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria de Justiça, elucidando de que “os geradores estavam comprados, buscando o requerente apenas a instalação, o que já havia ocorrido nas demais unidades de Farmácia Cidadã em outros municípios dos Espírito Santo”. (id. 5946195).

Por fim, importa acentuar que a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

Destarte, diante da garantia constitucional aqui já apontada, bem como considerando a prova dos autos, a r. sentença não merece retoques.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 26.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.